Tribunal: TCU
Processo: 029.515/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, POR MEIO DO item 1.6.1 do ACÓRDÃO 7620/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.296/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 80/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação expedida por meio do subitem 1.6.1 do Acórdão 7620/2022-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 011.296/2022-4 ), o qual originou-se de representação acerca de possíveis irregularidades na criação e ocupação de cargos em comissão no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea/RS). Considerando que o acórdão original determinou ao Crea/RS que adequasse seus normativos internos para definir seu quadro de cargos em comissão, com a indicação do quantitativo total e a observância do percentual mínimo de 60% de ocupação por empregados do quadro efetivo, conforme preceitua a Lei 14.204/2021; considerando que, após dúvidas suscitadas pelo Crea/RS em sede de embargos, o Tribunal esclareceu, por meio do Acórdão 3542/2023-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, que " na lógica da deliberação embargada, não há necessidade de quebra de vínculo empregatício para aqueles que ocupem cargos efetivos passem a exercer, cumulativamente, cargo comissionado, como costumeiramente vemos na Administração Pública, porquanto, nessas circunstâncias, esses cargos comissionados se assemelhariam a uma função comissionada, com a necessária adaptação remuneratória inerente a essas situações, mas, sem a necessidade de quebra de vínculo empregatício. Portanto, não haveria a criação de um novo tipo de relação, nem haveria a suspensão do contrato de trabalho existente, muito menos alteração contratual "; considerando que, em uma primeira tentativa de dar cumprimento à deliberação, a entidade apresentou a Portaria Administrativa da Presidência 79 de 23/1/2023 (peça 13), a qual não foi capaz de sanar a irregularidade suscitada, pois reservava todos os cargos em comissão aos empregados não efetivos; considerando que, em vista disso, foi realizada audiência da Sra. Nanci Cristiane Josina Walter, presidente do Crea/RS, cujas respostas foram analisadas à peça 28, pela unidade; considerando que, de acordo com a unidade, sob a ótica formal, a edição da nova Portaria 456/2023 atende aos requisitos da determinação; considerando, por outro lado, que a unidade apontou diversas fragilidades na operacionalização da norma, ligadas à governança e à transparência, que geram fundada dúvida sobre a efetividade do cumprimento, notadamente: (a) inconsistência na classificação de cargos de chefia entre diferentes normativos; e (b) deficiência na transparência ativa das informações de pessoal, que impede a verificação da estrutura de cargos pela sociedade e pelos órgãos de controle; considerando, no entanto, que a jurisprudência deste Tribunal tem privilegiado a abordagem sistêmica e o fortalecimento das instâncias primárias de controle, reforçando o papel dos conselhos federais como primeira linha de defesa e supervisão dos seus respectivos sistemas, reconhecendo seu poder-dever de fiscalização primária ( e.g. , Acórdão 1637/2025-TCU-Segunda Câmara , 8.067/2024-1a Câmara e 1.714/2024-Plenário); considerando, ainda, a existência de um processo sistêmico sobre o tema ( Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário ), por meio do qual o TCU determinou expressamente aos conselhos federais que acompanhem o cumprimento da regra dos 60% por parte dos respectivos conselhos regionais, devendo relatar as providências ao Tribunal; e considerando que, em homenagem ao princípio da economia processual, a unidade propôs considerar cumprida a determinação, uma vez que se verificou sua implementação formal, sem prejuízo do devido encaminhamento das fragilidades identificadas aos foros competentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação expedida por meio do subitem 1.6.1 do Acórdão 7620/2022-TCU-Primeira Câmara e adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) encaminhar cópia da instrução à peça 38 e desta deliberação aos seguintes destinatários, para os fins que se seguem: (i) ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária, bem como para que, em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário , adote as medidas que julgar cabíveis para saneamento das fragilidades aqui apontadas; e (ii) à unidade técnica do TCU responsável pelo monitoramento do Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário , a título de subsídio para as fiscalizações de natureza sistêmica sobre a matéria; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.515/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Nanci Cristiane Josina Walter (XXX.618.240-XX) 1.2. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: Fernando Schiafino Souto (OAB/RS 34.738), Suelen Waltzer Timm (OAB/RS 69.251) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há